Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão do relator que declarou prejudicada a análise do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse recursal, diante da extinção do cumprimento de sentença nos autos originários. O agravante sustenta a existência de controvérsia pendente acerca da ilegitimidade ativa da parte exequente e a suposta vigência de decisão anterior que teria suspendido o feito principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, apesar da extinção do cumprimento de sentença, em razão de alegada ilegitimidade dos exequentes e de decisão anterior de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do cumprimento de sentença, com trânsito em julgado, retira do agravante qualquer interesse útil na reforma da decisão interlocutória agravada, pela ausência de objeto a ser alcançado por eventual provimento favorável.
A jurisprudência é pacífica ao exigir a utilidade da prestação jurisdicional como requisito à admissibilidade de qualquer recurso.
A alegação de ilegitimidade dos exequentes foi enfrentada nos autos originários, tendo a parte exequente demonstrado a sucessão administrativa entre o Instituto de Saúde do DF e a Secretaria de Saúde, nos termos do Decreto Distrital no 21.479/2000, o que afasta a controvérsia.
A decisão de suspensão do feito (ID 59000250) não impede a prática de atos de impulso oficial compatíveis com o regular andamento processual, especialmente diante da inércia do agravante em adotar providências processuais próprias para impugnar a extinção.
A decisão agravada não se baseou em mérito da controvérsia, mas na ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade recursal — o interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção do cumprimento de sentença com trânsito em julgado acarreta a perda superveniente do interesse recursal, inviabilizando o prosseguimento de agravo de instrumento.
A utilidade da prestação jurisdicional constitui requisito indispensável à admissibilidade recursal.
A alegação de ilegitimidade da parte exequente deve ser enfrentada nos autos originários, e não pode ser rediscutida por meio de agravo interno, após a extinção definitiva do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Decreto Distrital no 21.479/2000.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no voto.